Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-49.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001239-49.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.532/0001-73 (AGRAVADO), REINALDO ALBONETT - CPF: 865.702.428-49 (AGRAVADO), CLAUDIO BRANDAO CANUSO - CPF: 369.435.920-68 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), EDJANE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 118.997.087-23 (AGRAVANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESP No 1.696.396 (TEMA 988) - TAXATIVIDADE MITIGADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS 19/12/2018 - NÃO INCIDÊNCIA AO CASO EM TELA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“1. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018”. (N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

2. “Verifica-se que, o teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão que apenas indefere o pedido de inversão do ônus da prova”. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDJANE DE OLIVEIRA SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M. Juíza Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, nos autos da “Ação de Reparação por Danos Morais e Estéticos” no 22221-67.2016.811.0055, a qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender inoportuna a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço.

A parte Agravante alega que embora tenha sido atendida em hospital particular, por meio do SUS, devem incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, já que a relação com a paciente é de consumo, visto que a unidade hospitalar figurou como prestador de serviço da área da saúde, tendo ela como destinatário final do serviço.

Indica que não dúvidas acerca da sua hipossuficiência técnica em relação aos agravados, haja vista possuir maior dificuldade na produção de provas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão o julgador
a quo
que indeferiu o pleito inicial, deixando de inverter o ônus da prova, conforme demonstrado nas razões acima.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido. [id. 394432]

O Hospital das Clínicas de Tangará, o Município de Tangará da Serra e Reinaldo Albonett apresentaram contrarrazões em ids. 531396 e 910914.

O Estado de Mato Grosso e Claudio Brandão Canuso não apresentaram contrarrazões, conforme se verifica das certidões de ids. 568390 e 766757.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Maria Ângela Gadelha de Souza, concluiu pela desnecessidade da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender inoportuna a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
Edjane de Oliveira Santos,
ajuizou uma “Ação de Reparação Civil
no
22224-67.2016.811.0055, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS
, visando reparação por danos morais e estéticos, por suposto erro médico
.

O juízo
a quo
recebeu a inicial e indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento diante da impossibilidade da sua interposição no caso concreto.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988),
in verbis
:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

No entanto, é certo que ao julgar a matéria o STJ modulou os efeitos
e assentou:

(ii) Modular os efeitos da tese jurídica: A tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

Assim, para os recursos de Agravo de Instrumento interpostos antes de 19/12/2018, o rol previsto do art. 1.015 do CPC é taxativo, devendo ser utilizado apenas para os casos nele elencados.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a decisão interlocutória foi proferida em
13/02/2017.

Com efeito, extrai-se da redação do artigo 1.015 do Código de Processo Civil somente é permitido o recurso de agravo de instrumento quando impugnar decisão interlocutória que determinar a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC,

o que não é o caso dos autos, uma vez que houve o indeferimento da inversão do ônus da prova. A propósito:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei”.

Aliás, nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDOI - Verifica-se que, o teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão que apenas indefere o pedido de inversão do ônus da prova. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018
)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVAMENTAL – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO – DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018. 3. Com essa premissa, impõe-se o desprovimento do agravo interno cujas razões não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a decisão que, os moldes do art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento por não preencher o requisito de admissibilidade relativo ao cabimento.

(N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA — NÃO CABIMENTO — TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.015, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento para discutir competência, a partir de interpretação do artigo 1.015, III, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(N.U 1012414-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE- TEMA 988/STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PUBLICADAS APÓS 19.12.18 - DECISÃO AGRAVADA ANTERIOR AO ACÓRDAO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia [Tema 988], firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Estabeleceu-se, ainda, no dito julgamento, que a referida tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão correspondente, que se deu em 19.12.18.É de ser mantido o entendimento firmado na decisão monocrática acerca do cabimento do Agravo de Instrumento apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/2015, uma vez que a decisão agravada, é anterior à publicação do acórdão paradigmático,

em que firmada a tese concernente à taxatividade mitigada do rol estabelecido no referido dispositivo legal.Recurso desprovido.

(N.U 1006908-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Nesse contexto também, é a jurisprudência de outros tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015, DO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70076744572, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 22/02/2018).

(TJ-RS - AI: 70076744572 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 22/02/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - ART. 1.015 DO CPC/15 - ROL TAXATIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO. - O novo Código de Processo Civil apresenta rol taxativo das hipóteses de cabimento de sua interposição, as quais estão elencadas no art. 1.015 do CPC, - Inexistindo previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova, não há como ser conhecido o recurso. (TJ-MG - AI: 10000180835100001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 25/01/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil, caberá agravo de instrumento contra a decisão que redistribui o ônus da prova. Não é possível conhecer de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova. Agravo interno desprovido.

(TJ-DF 20160020267812 0028686-74.2016.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 15/02/2017, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . Pág.: 846/895)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC. Somente podem ser impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no dispositivo contido no art. 1.015 do NCPC (rol numerus clausus). RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP 21041224020178260000 SP 2104122-40.2017.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 27/07/2017, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2017)

Partindo dessas premissas, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020